Tribunal: TJES
Processo: 5004662-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004662-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DA PENHA DE FREITAS GUIMARAES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO E APOSENTADORIA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, em sede de execução de título extrajudicial, contra decisão que: (i) indeferiu o pedido de penhora de 25% dos rendimentos da executada (provenientes de salário e aposentadoria no total de R$ 4.174,37); (ii) negou a expedição de ofícios ao E-Social/CAGED/RAIS para localização de vínculo empregatício; (iii) determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1º e 2º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de 25% dos rendimentos mensais da executada, compostos por salário e aposentadoria, mesmo que inferiores a 50 salários mínimos; (ii) estabelecer se é cabível a realização de diligências junto ao E-Social/CAGED/RAIS para identificação de eventual vínculo empregatício; (iii) determinar se é legítima a suspensão da execução diante do insucesso das medidas expropriatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A regra geral da impenhorabilidade de salários e proventos (CPC, inciso IV do art. 833) somente pode ser mitigada em hipóteses excepcionais — quando houver excesso de renda, não comprometer o mínimo existencial e preservar a dignidade do devedor —, o que não se verifica no caso, dado que os rendimentos da executada somam apenas R$ 4.174,37.

4)
A tentativa de penhora de 25% dos rendimentos da executada, ainda que para satisfação de dívida não alimentar, revela-se medida excessiva e violadora da dignidade da devedora, considerando o caráter alimentar da verba e sua limitação financeira.

5)
A jurisprudência do STJ e deste TJES orienta que a relativização da impenhorabilidade depende da demonstração de renda significativamente elevada, o que não ocorre nos autos.

6)
A realização de diligências junto aos sistemas E-Social/CAGED/RAIS, embora seja ferramenta legítima de investigação patrimonial, carece de utilidade concreta quando não há possibilidade de constrição válida sobre os valores eventualmente localizados.

7)
A suspensão do feito é cabível nos termos do inciso III do art. 921 do CPC, quando não localizados bens penhoráveis após esgotadas as diligências expropriatórias, mesmo diante da atuação diligente do exequente, sendo aplicáveis os prazos legais para início da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora sobre rendimentos de natureza alimentar, inferiores a cinquenta salários mínimos, não é admitida, salvo em situações excepcionais que garantam a preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor.

2. A realização de diligências para identificação de vínculo empregatício prescinde de utilidade concreta quando inviável a constrição patrimonial sobre eventual salário identificado.

3. É legítima a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do inciso III do art. 921 do CPC, quando esgotadas as medidas expropriatórias sem sucesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e §2º; 921, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJES, AI 012199001871, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 12.11.2019; TJES, AI 038199000456, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.09.2020; TJDF, Acórdão 1304570, Rel. Sérgio Rocha, j. 26.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve cumprimento de sentença promovido pelo Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, na tentativa de satisfação de crédito exequendo diante da ausência de êxito nas diligências patrimoniais anteriormente realizadas.

Segundo consta, a executada aufere rendimentos mensais na ordem de R$ 4.174,37, sendo R$ 1.254,00 oriundos de aposentadoria paga pelo INSS e R$ 2.920,37 correspondentes a salário depositado em conta bancária.

Pois bem.

Consoante disposto no inciso IV do art. 833 do CPC,
os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos
são insuscetíveis de constrição
, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de verba alimentar ou quando os rendimentos excederem 50 salários-mínimos, na forma do § 2º:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos
,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, essa cláusula de impenhorabilidade somente pode ser mitigada
em situações excepcionais
, ainda que para satisfação de crédito não alimentar,
desde que
resguardado
o mínimo existencial e não prejudicada a dignidade do devedor e sua família
:

IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ.
MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
[...] 2.
Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a
manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes
. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. [...] 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

Referida exceção, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva.

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de penhora de rendimentos do devedor, quando, a despeito dos proventos serem inferiores a 50 salários, o valor ainda se mostrar elevado, de modo que o bloqueio não acarrete prejuízo à subsistência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. PROVENTOS APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO. INÉRCIA PAGAMENTO. COEXISTÊNCIA DA PENHORA E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. A impenhorabilidade de verbas salariais, portanto, não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada, já que, tendo as regras da impenhorabilidade o objetivo de proteger os direitos fundamentais do executado, por outro lado, as normas atinentes ao processo de execução visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente. 4.
Os rendimentos do recorrente somam a quantia bruta de R$ 18.365,15 (dezoito mil trezentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), e líquida de R$ 13.185,17 (dezoito mil cento e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) situação que indica a possibilidade da penhora no percentual determinado e a plena satisfação das suas necessidades básicas, devendo assim ser aplicada a relativização da impenhorabilidade. 5. Não há provas de que a restrição em seu salário tenha o condão de trazer prejuízo a sua subsistência ou a de sua família, sobretudo porque o valor remanescente, considerados os descontos oficiais e os 30% determinados pelo juízo de origem, resulta em quantia superior a 09 salários mínimos por mês.
6. Soma-se a isso que o recorrente não possui apenas uma única fonte de renda, haja vista que, além dos valores acima indicados recebidos do IPAJM, também exerce a profissão de médico, condição que afasta ainda mais a alegação de prejuízo a sua subsistência. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001871, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Todavia, n
o
caso em apreço,
as hipóteses de mitigação de regra de impenhorabilidade não
estão
preenchidas
, uma vez que o crédito exequendo não possui natureza alimentar e os rendimentos mensais da recorrente somam R$ 4.174,37, não sendo, portanto, considerados excessivos.

Sopesa-se ainda que a penhora de 25% dos rendimentos é medida revestida de potencial lesividade, capaz de prejudicar a dignidade da devedora e de sua família.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 10% DO SALÁRIO DO EXECUTADO.
IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, como regra, são impenhoráveis os vencimentos, soldos e salários do devedor. 2. A regra da impenhorabilidade não é absoluta. A própria norma relativiza a regra ao dispor no §2º, do mesmo dispositivo legal, a possibilidade de penhora do salário para pagamento de verba de caráter alimentar e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se trata, entretanto, da hipótese dos presentes autos, em que o Agravante recebe proventos mensais no valor aproximado de pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais) e é o único a contribuir para o sustento de sua família, composta por esposa e filha menor de idade. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000456, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Destarte,
“a constrição de qualquer percentual do salário mensal do hipossuficiente compromete a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana do devedor”
(TJDF, Acórdão 1304570, 07232993220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020).

Sob esse prisma, também deve ser indeferido o pleito de realização de diligências junto aos sistemas E-Social, CAGED e RAIS para localização do vínculo empregatício da executada.

Isso porque, ainda que se trate de meio legítimo de investigação patrimonial, tal medida pressupõe, no caso concreto, plausibilidade mínima da possibilidade de penhora válida e eficaz, o que não se verifica nos autos diante da natureza alimentar dos rendimentos.

A insistência na identificação do empregador da devedora perde sentido prático e processual, na medida em que o produto de eventual vínculo — o salário — é protegido pela regra da impenhorabilidade, de modo que a simples localização do ente empregador, sem fundamento idôneo que afaste a proteção legal ao salário, representa medida desproporcional, com aptidão apenas para onerar o processo sem trazer efetividade à execução.

No tocante ao pedido de suspensão da decisão que determinou a paralisação do feito e o início do prazo da prescrição intercorrente, trata-se de medida cabível diante do esgotamento das diligências expropriatórias viáveis e da inexistência de bens penhoráveis identificados até o momento, nos termo dos §§ 1º e 2º do artigo 921 do CPC.

A insurgência do agravante, embora aponte atuação processual diligente, não elide a constatação de que a execução, até então, não logrou êxito, e tampouco afasta a incidência dos prazos legais previstos para a suspensão e o arquivamento provisório.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões